Tribunal: TJES
Processo: 5011758-82.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011758-82.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JESSICA DE OLIVEIRA DEPOLLO
APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO/ATRASO DE VOO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face de TAM Linhas Aéreas S/A, condenando a requerida ao pagamento de R$ 43,00, a título de danos materiais, e R$ 3.000,00, por danos morais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. A apelante pleiteia a majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 e a elevação dos honorários advocatícios com base na apreciação equitativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado em razão do atraso do voo por 12 horas; (ii) verificar se os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O arbitramento da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta os precedentes jurisprudenciais e as particularidades do caso concreto, conforme o método bifásico adotado pelo STJ. No caso, o valor fixado em R$ 3.000,00 encontra respaldo na jurisprudência do Tribunal e não se mostra irrisório nem desproporcional.

4. A majoração da indenização exige demonstração clara da desproporcionalidade entre o valor arbitrado e o dano suportado, o que não restou comprovado nos autos.

5. Os honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre o valor da condenação, em conformidade com o art. 85, §2º, do CPC, não se aplicando a apreciação equitativa, que somente é admitida quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou o valor da causa muito baixo, hipóteses não configuradas no caso em exame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O valor da indenização por danos morais em casos de atraso de voo deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz dos parâmetros jurisprudenciais.

2. A fixação dos honorários advocatícios deve respeitar os percentuais estabelecidos no art. 85, §2º, do CPC, sendo a apreciação equitativa admissível apenas quando não houver condenação ou proveito econômico, ou este for inestimável, irrisório ou, ainda, for o valor da causa muito baixo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§2º e 8º; Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 13/09/2011; STJ, REsp n. 1.906.618/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16/03/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Consoante relatado, insurge-se a apelante (
JÉSSICA DE OLIVEIRA DEPOLLO
) em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da ação indenizatória por danos morais ajuizada pela ora recorrente, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando
TAM LINHAS AÉREAS S/A
ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, respectivamente, no valor de R$ 43,00 e R$ 3.000,00, além das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

A apelante requer a majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00, bem como dos honorários advocatícios sucumbenciais, sustentando, para tanto, que (i) o valor fixado a título de indenização por danos morais é insuficiente, destoando dos padrões jurisprudenciais firmados diante de longos atrasos como o aludido na demanda de origem (12 horas); (ii) os honorários advocatícios fixados na sentença são irrisórios, devendo a verba honorária ser arbitrada por apreciação equitativa, na forma do art. 85, §8º, do CPC.

Pois bem. Após exame do caderno processual, tenho que a irresignação recursal
não merece acolhida
.

Em relação à fixação do
quantum
indenizatório
, de há muito o c. STJ assentou entendimento de que cumpre ao órgão julgador se escorar em parâmetros objetivos, atentando-se, especialmente, aos marcos estabelecidos pela jurisprudência, bem como às circunstâncias e particularidades do caso em julgamento, segundo o método bifásico (STJ, REsp n. 1.152.541/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/9/2011, DJe de 21/9/2011).

À luz de tais parâmetros, e sem desconhecer a natural oscilação da jurisprudência pátria, entendo que,
in casu
, a indenização
quantum
indenizatório arbitrado não destoa do patamar indenizatório assentado por esta Corte de Justiça em casos similares, que gira em torno de R$ 3.000,00 a R$ 5.000,00, vale conferir:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. NÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I – Em síntese, o voo possuía como horário de partida 22h55min, todavia, por uma sequência de atrasos e cancelamentos, só conseguiram embarcar para seu destino final às 6h45min do dia seguinte. II –
O lapso temporal de 8 horas entre o voo agendado e o embarque de fato somado à necessidade de trânsito terrestre de um aeroporto a outro
e o desconforto suportado ultrapassam os limites do mero aborrecimento, sendo verificada uma lesão a um direito extrapatrimonial das partes. III –
O juízo a quo condenou a demandada à reparação pelos danos morais suportados no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, valor esse que, além de estar em acordo com a jurisprudência pátria, julgo atender aos princípios de proporcionalidade e razoabilidade
. IV – A reforma do quantum necessitaria de uma demonstração clara da desproporcionalidade entre o valor arbitrado e os danos sofridos, devendo ser a quantia outrora fixada irrisória ou exorbitante, o que não lograram êxito os apelantes em comprovar. Sentença mantida. V – Recurso conhecido e não provido. (Data: 31/Jan/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0031241-57.2019.8.08.0024, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO SUPERIOR A NOVE HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Vinicius Cesar Dias de Castro e Maria de Fátima Siqueira Castro contra sentença que julgou procedente a ação de indenização por danos morais, condenando a Gol Linhas Aéreas S/A ao pagamento de R$ 4.000,00, sendo R$ 2.000,00 para cada autor, em decorrência de atraso de mais de nove horas em voo, sem assistência material prestada pela requerida. Os autores buscam a majoração do valor indenizatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o
atraso de mais de nove horas, com cancelamento do voo e ausência de assistência material
, justifica a majoração da indenização por danos morais; (ii) estabelecer o termo inicial de incidência dos juros de mora. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade da empresa aérea pela falha na prestação do serviço está caracterizada, conforme o Código de Defesa do Consumidor, por não ter prestado a assistência material necessária aos passageiros. A indenização por danos morais deve cumprir as funções compensatória, punitiva e preventiva, sendo adequada sua majoração para R$ 4.000,00 para cada autor, considerando a gravidade do dano, o tempo de atraso e as condições dos autores, que são idosos.
A jurisprudência majoritária dos tribunais considera o valor de R$ 4.000,00 proporcional e razoável em casos análogos, onde há atraso significativo de voo e ausência de assistência
. O termo inicial para incidência dos juros de mora, em casos de responsabilidade contratual, deve ser a data da citação, conforme precedentes do STJ. Cabe destacar que “os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública” (STJ, AgRg no REsp 1394554/SC, publicado em 21/09/2015; conferir também AgInt no AREsp 1039441/MG, publicado em 19/04/2017), de modo que sua alteração não decorre reformatio in pejus, mesmo se em termos diversos daqueles devolvidos em recurso voluntário. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A indenização por danos morais decorrente de atraso significativo de voo, sem assistência material, deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo cabível sua majoração quando o valor originalmente arbitrado for insuficiente para atender às funções compensatória, punitiva e preventiva da reparação. Em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir a partir da data da citação. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; CPC, art. 85, § 8º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.728.068/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 08/06/2018; STJ, REsp n. 797.836/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 29/05/2006. (Data: 17/Oct/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5028224-83.2023.8.08.0024, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL – ATRASO DE VOO – AUSÊNCIA DE REACOMODAÇÃO EM PRIMEIRO VOO COM
DEMORA DE MAIS DE 18 (DEZOITO) HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL EM DATA SUBSEQUENTE
– PERNOITE NO PRÓPRIO AEROPORTO, SEM FORNECIMENTO TEMPESTIVO DE HOSPEDAGEM AOS APELADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A jurisprudência mais recente do c. Superior Tribunal de Justiça “tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida” (AgInt no AREsp 1520449/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020). 2. Conquanto inviável o reconhecimento de dano moral in re ipsa, o caso dos autos apresenta situação que ultrapassa o mero dissabor, configurando-se os danos morais suportados pelos apelados em razão da falha no fornecimento do serviço de transporte aéreo (art. 14, CDC). 3. Efetivamente, para além da inexistência de reacomodação no primeiro voo subsequente, com
atraso de mais de 18 (dezoito) horas para a chegada no destino final, tiveram de pernoitar os apelados no aeroporto, sem pronta hospedagem que lhes tenha sido assegurada
. 4. A própria captura de tela anexada em contestação permite determinar que a “solicitação de acomodação de passageiros” fora feita em 18/10/2021, solicitando-se hospedagem que teria por data de check-in o dia 18/10/2021 e check-out em 19/10/2021, demonstrando-se, com isso, que efetivamente tiveram os requerentes, ora apelados, de pernoitar no próprio terminal aeroportuário na noite do dia 17/10/2021, o que se encontra, aliás, devidamente demonstrado por registro fotográfico. 5.
Inexistindo fixação de valores irrisórios ou exorbitantes, fora dos padrões de razoabilidade, mantém-se a compensação por danos morais tal qual arbitrada, nos valores de R$ 4.000,00 para cada requerente
. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 18/Oct/2023, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5026552-11.2021.8.08.0024, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA COMPANHIA AÉREA QUE INTERMEDIA A VENDA DE PASSAGEM. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. contra a sentença da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais formulado por MARIA CLARA SOARES CAVALCANTE e PAULO DAVI SOARES CAVALCANTE, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 7.000,00 para cada autor em razão de atraso de voo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade da companhia aérea, que atuou como intermediadora da venda de passagens, subsiste em casos de falha na prestação do serviço de transporte; (ii) analisar a adequação do quantum indenizatório fixado na sentença de primeira instância. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Defesa do Consumidor, em seu parágrafo único do art. 7º e no art. 14, estabelece a responsabilidade solidária de todos os fornecedores que participam da cadeia de consumo pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa. 4. A companhia aérea que intermedia a venda de passagens de outra empresa integra a cadeia de fornecimento do serviço, devendo responder solidariamente por falhas na prestação do serviço. 5. O artigo 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser mensurada pela extensão do dano, de modo a proporcionar compensação justa ao ofendido, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 6. A compensação por danos morais não deve implicar enriquecimento sem causa, mas sim assegurar função reparadora e pedagógica. 7.
No caso em tela, o atraso de 5 horas gerou desconforto e frustração aos autores, mas não se comprovou prejuízos adicionais que justificassem a quantia de R$ 7.000,00, inicialmente arbitrada, sendo mais adequado o montante de R$ 3.000,00 para cada autor
. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 9. A responsabilidade da companhia aérea que intermedia a venda de passagens de outra empresa é solidária em relação aos danos decorrentes de falhas na prestação do serviço. 10. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, garantindo a função reparadora e punitiva, sem representar enriquecimento sem causa. Vitória/ES, 02 de dezembro de 2024. RELATORA (Data: 11/Dec/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5001910-53.2021.8.08.0030, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Acrescento, ainda, a inexistência de particularidades dignas de nota que recomendem o rebalanceamento da reparação em cotejo aos casos acima mencionados.

Em evolução, no que tange aos
honorários advocatícios sucumbenciais
-
fixados em 10% sobre o valor da condenação
- a r. sentença também não merece qualquer retoque, na medida em que expressa precisamente o regime legal insculpido no §2º do art. 85 do CPC,
in verbis
:

Art. 85 (...) § 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação
, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

Ademais, à luz da jurisprudência do Tribunal da Cidadania, somente admitir-se-ia a apreciação equitativa se não houvesse condenação ou proveito econômico ou, ainda, se o valor da causa fosse irrisório ou se o proveito fosse inestimável/irrisório,
ex vi
:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa
.

ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
.

(REsp n. 1.906.618/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022)

Assim, a r. sentença se mostra consonante aos critérios dispostos no §2º do art. 85 do CPC, devendo ser mantida incólume no tocante à verba honorária sucumbencial.

Do exposto,
CONHEÇO
da apelação cível interposta por JÉSSICA DE OLIVEIRA DEPOLLO e
LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)